Tribunal: TJBA
Processo: 8004794-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004794-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINA D ARAUJO NABUCO Advogado(s): JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ AGRAVADO: HELIO MOSCOSO DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. 2. Alegação de insuficiência de recursos financeiros demonstrada por declaração e documentos comprobatórios, inclusive declaração de imposto de renda e extratos bancários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira e da ausência de intimação prévia para comprovação documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à parte com insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC. 5. A declaração de pobreza firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser infirmada mediante prova em contrário. 6. O indeferimento do pedido de gratuidade exige a prévia intimação da parte para apresentação de documentos comprobatórios, o que não ocorreu na instância de origem. 7. A parte agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar a sua real incapacidade financeira, o que justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento da gratuidade de justiça exige a prévia intimação da parte para comprovação documental da alegada incapacidade. 3. Comprovada a insuficiência de recursos, é cabível o deferimento do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJ-BA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004794-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante C. D. A. N. e como agravado H. M. DE O. N.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator